Tribunal: TJSP
Processo: 0002655-80.2015.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil – Acidente de trânsito com vítima fatal – Pedido de indenização por danos morais e pensão mensal – Sentença de procedência, em parte, e procedência da lide secundária.
Recurso dos corréus – Acidente incontroverso – Culpa exclusiva do corréu evidenciada – Responsabilidade solidária do corréu proprietário do veículo - Obrigação de indenizar – Pretensão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil – Acidente de trânsito com vítima fatal – Pedido de indenização por danos morais e pensão mensal – Sentença de procedência, em parte, e procedência da lide secundária.
Recurso dos corréus – Acidente incontroverso – Culpa exclusiva do corréu evidenciada – Responsabilidade solidária do corréu proprietário do veículo - Obrigação de indenizar – Pretensão à redução da indenização por dano moral – Não cabimento – Recurso não provido.
Recurso das coautoras - Pretensão ao recebimento de pensão mensal – Cabimento, em parte - Negativa do Juízo a quo, sob o fundamento de que benefício pago à viúva pelo INSS era maior que o rendimento do falecido – Verbas de origem distintas – Precedentes – Recurso das autoras providos para condenar os réus ao pagamento de pensão mensal correspondente a dois terços do salário da vítima na data do acidente, acrescido de 13o salário, convertidos ao salário mínimo na data do evento – Pensão devida às filhas do falecido até completarem 25 anos, reconhecido o direito de acrescer à mãe; direito da viúva ao recebimento da pensão até seu falecimento ou a expectativa de vida do falecido segundo Tabela do IBGE na data do óbito, o que ocorrer primeiro – Dano moral - Fixação em parâmetros razoáveis, não comportando a majoração postulada pela autora – Acolhimento do recurso, em relação ao dano moral, apenas para o constar que os juros de mora incidem a partir do evento danoso – Imputação de má fé aos corréus - Não configuração - Recurso provido, em parte.
Recurso da seguradora – Condenação ao pagamento de indenização por dano moral, somando-se o valor contratado a título de dano moral ao valor contratado para danos corporais – Não cabimento – Redução – Limitação ao valor contratado a título de danos morais – Pretensão de afastar incidência de juros de mora sobre indenização por danos morais – Cabimento – Não há mora da seguradora – Afastada a condenação - Precedentes – Lide secundária – Condenação da seguradora em honorários advocatícios – Não cabimento – Aceitação da condição de litisdenunciada, sem resistência – Condenação afastada – Recurso provido.
Recurso das coautoras provido, em parte; recurso da seguradora provido, negado provimento aos recurso dos corréus.